Tribunal: TJES
Processo: 5000214-62.2019.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000214-62.2019.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLEBSON SANTOS FERREIRA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Espírito Santo Distribuição de Energias S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em “ação indenizatória por danos morais c/c pedido de religação de energia e antecipação de tutela”, ajuizada por Clebson Santos Ferreira.

Aduz a autor, ora recorrido, que a requerida, ora recorrente, realizou inspeção no seu endereço e constatou irregularidades no seu relógio, não estando registrando o efetivo consumo, oportunidade em que foi gerado um Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI). Ocorre que, mesmo apresentando recurso administrativo dentro do prazo estabelecido pela concessionária, teve o fornecimento de energia suspenso no seu imóvel, sem qualquer notificação prévia, como forma de pressionar o autor ao pagamento.

Ademais, em sede de réplica (ID 429031) o autor, ora recorrido, enfatiza que a presente demanda não se presta a análise da legalidade ou não do TOI e das cobranças realizadas, mas da verificação da ilegalidade e arbitrariedade da suspensão do fornecimento de energia sem qualquer comunicação prévia ao consumidor. Acrescenta, ainda, que busca o adimplemento da multa aplicada no importe de R$ 2.149,66 (dois mil cento e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), mas de forma parcelada.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para (i) ratificar a tutela de urgência deferida que determinou a obrigação da recorrente em promover o fornecimento de energia no imóvel descrito na exordial; (ii) condenar a requerida, ora recorrente, ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor do autor, ora recorrido; (iii) condenar o autor, ora recorrido, a pagar em favor da recorrente, em pedido contraposto, o importe de R$ 2.149,66 (dois mil cento e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos).

O recorrente aduz exercício regular do direito ante a ocorrência de revisão de cálculo de consumo regular através de TOI por ela emitido. Em razão disso, aduz não haver o que se falar em qualquer ato ilícito praticado e, consequentemente, em indenização por danos morais.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo não provimento do recurso.

I – Do mérito

No mérito, o cerne da questão posta em juízo se refere ao âmbito de aplicação do disposto no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual “
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça
”.

Apesar das alegações da empresa recorrente, entendo que sua conduta não respeitou as disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL, de sorte que o corte no fornecimento de energia elétrica do consumidor deve ser considerado como ilegítimo.

Isso porque, apesar da suspensão do fornecimento de energia ser prevista na Resolução Normativa º 414/2010 da ANEEL, o mesmo dispositivo estabelece requisitos para sua legalidade, nos termos do art. 173 da referida resolução:

Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições:

I – a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

a) 3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de segurança; ou

b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento.

II – a informação do prazo para encerramento das relações contratuais, conforme disposto no art. 70; e

III – a informação da cobrança do custo de disponibilidade, conforme disposto no art. 99. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

E,
in casu
, compulsando os autos, vislumbro que a recorrente, apesar de basear a legalidade da suspensão de energia elétrica no imóvel do recorrido na resolução normativa supracitada, não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o cumprimento dos requisitos necessários quanto à notificação prévia do consumidor. Nesse sentido, tenho que a recorrente não comprovou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral no tocante aos danos morais.

A arbitrariedade da suspensão é ainda agravada pela não comprovação de recusa de pagamento por parte do requerido e do recurso administrativo impetrado junto à concessionária. Ademais, tenho que o fato em análise, por si só, ultrapassa os limites do mero dissabor proveniente da vida em sociedade.

É que ficar sem um bem essencial como a energia elétrica gera transtorno suficiente para abalar o psicológico de qualquer pessoa, atingindo, desse modo, sua personalidade.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$ 8.000,00. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO. INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O valor fixado a título de danos morais fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: ressarcimento do prejuízo imposto à parte recorrida e punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências. 2. A revisão do quantum a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa, in casu, diante da quantia fixada em R$ 8.000,00 pelos danos morais sofridos, decorrentes do indevido corte no fornecimento da energia elétrica. 3. No que toca à alínea c, o sugerido dissídio jurisprudencial não foi analiticamente demonstrado de acordo com os arts. 255, § 2o. do RISTJ e 541, parágrafo único do CPC/1973. 4. Agravo Regimental da CELPE a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 792.133/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 12/03/2018)

Em relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, considerando o dano causado ao recorrido, a condição social das partes, a gravidade da ofensa e a responsabilidade do recorrente, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 2.500,00) mostra-se razoável, razão pela qual a sentença não merece reparos.

III – Dispositivo

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença vergastada. Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 16 de julho de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.